Tribunal: STF
Processo: RE 78590
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DO PREÇO DE MERCADORIAS VENDIDAS.-
ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU PROVADA A ENTREGA DE MERCADORIAS PELOS
ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS.- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO NA
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 199 E 200, III, DO CÓDIGO COMERCIAL E DO
ART.1.092 DO CÓDIGO CIVIL, PORQUE SEM APLICAÇÃO A ESPÉCIE.- DISSIDIO
DE JULGADOS INVOCADOS, ALIAS, SEM A NECESSARIA DEMONSTRAÇÃO DA
IDENTIDADE OU DE SEMELHANCA DOS CASOS CONFRONTADOS.- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.